Tribunal: TCU
Processo: 020.810/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada, no período de 7/8 a 15/12/2017, pela extinta Secretaria de Controle Externo do Estado de Minas Gerais (Secex-MG) na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e nas secretarias de saúde dos seguintes municípios: Belo Horizonte/MG, Contagem/MG, Itabira/MG e Santa Luzia/MG, tendo como objetivo avaliar a aquisição de medicamentos que ocorreram de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e as realizadas pelas secretarias municipais de saúde selecionadas, mediante a transferências de recursos federais, Considerando a constatação de superfaturamento por sobrepreço na aquisição de medicamentos efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG; Considerando que foram verificadas irregularidades na aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e pelas Secretarias Municipais de Saúde de Contagem/MG, Santa Luzia/MG, Belo Horizonte/MG e Itabira/MG (adoção de inadequada forma de modalidade de licitação; objeto especificado de modo a direcionar ou restringir o caráter competitivo; adoção de inadequada forma de adjudicação (adjudicação por lotes sem critérios); ausência ou inadequação da pesquisa de preço; e critérios de habilitação com ilegal restrição ao caráter competitivo); Considerando a existência de risco potencial de se obter aquisições sem o devido caráter competitivo, com prejuízo à ampla competição e à isonomia entre os licitantes, princípios basilares da licitação, com possíveis reflexos na vantajosidade da proposta vencedora, além de prejuízo potencial às demais empresas fornecedoras ausentes do processo licitatório em decorrência das dificuldades impostas (comparecimento ao local da abertura dos pregões presenciais; definição do escopo das licitações; necessidade de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle - CBPC); Considerando que foi apurado superfaturamento nas seguintes aquisições de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG: i) Dispensa 33/2016: superfaturamento de R$ 88.710,90 (em valor histórico), que representa 44,7% sobre o valor total dos itens adquiridos; ii) Dispensa 34/2016: superfaturamento de R$ 415.207,88 (em valor histórico), que representa 39,8% sobre o valor total dos itens adquiridos; e Pregão Presencial 53/2015: superfaturamento de R$ 84.900,00 (em valor histórico), que representa 5,7% sobre o valor total dos itens adquiridos da empresa Fresenius Kabi do Brasil Ltda.; Considerando que os recursos utilizados na compra dos medicamentos acima mencionados não foram federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 47 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "g", 230, e 252, caput , do Regimento Interno do TCU; 9o da Resolução-TCU 315/2020; e 41 da Resolução-TCU 259/2014; e de conformidade com a proposta da unidade técnica especializada nos autos (peças 274 a 275), em adotar as medidas abaixo relacionadas: a) acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Nádia Cristina Dias Duarte Tomé (CPF XXX.673.416-XX); b) determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, tendo em vista o superfaturamento por sobrepreço na aquisição de medicamentos por meio do Pregão Presencial PP RP 43/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG, autorizando, desde logo, as citações, nos termos dos arts. 10, §1o, 11 e 12, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157, 201, §1o, e 202, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), dos seguintes responsáveis solidários: Responsável solidário: Carlos José Cândido Martins (CPF XXX.204.946-XX), pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Luzia /MG à época. Conduta: na condição de pregoeiro, por permitir que, na fase de classificação das propostas, fossem registrados preços de medicamentos em valor acima do mercado (BPS/Siasg). Nexo de causalidade: o registro de preços de itens do PP 43/2016 acima do valor de mercado deu causa ao superfaturamento por sobrepreço. Culpabilidade: não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. É razoável afirmar que era exigível conduta diversa, pois não tomou as devidas precauções a fim de identificar, na fase de classificação das propostas, diversos itens com preços acima do valor de mercado. Responsável solidário: João Pedro Laurito Machado (CPF XXX.793.956-XX), Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG à época. Conduta: na condição de Secretário de Saúde do município em apreço, por ter homologado o certame (PP 43/2016), celebrado as Atas de Registros de Preços 30-A/2016 e 30-B/2016, bem como os Contratos 408/2016 e 409/2016, contendo itens acima do valor de mercado (BPS/Siasg). Nexo de causalidade: a homologação do PP 43/2016, e posterior assinatura das Atas de Registros de Preços 30-A/2016 e 30-B/2016, bem como dos Contratos 408/2016 e 409/2016, contendo itens acima do valor de mercado, deu causa ao superfaturamento por sobrepreço. Culpabilidade: não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. É razoável afirmar que era exigível conduta diversa, pois não tomou as devidas precauções a fim de evitar a homologação do certame e posterior celebração de contratos contendo medicamentos com preços acima do valor de mercado. Responsável solidário: Karina Silva Araújo (CPF XXX.095.136-XX), Secretária Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG à época. Conduta: na condição de Secretária de Saúde do município em apreço, por ter autorizado os pagamentos às empresas Alfalagos e Medway, referentes aos Contratos 408/2016 e 409/2016, respectivamente, contendo itens com preços acima do de mercado (BPS/Siasg). Nexo de causalidade: a autorização de pagamentos às empresas Alfalagos e Medway, referentes aos Contratos 408/2016 e 409/2016, respectivamente, contendo itens acima do valor de mercado, deu causa ao superfaturamento. Culpabilidade: não é possível afirmar que houve boa-fé da responsável. É razoável afirmar que era exigível conduta diversa, pois não tomou as devidas precauções a fim de evitar o pagamento de medicamentos com preços acima do de mercado. Responsável solidário: Daniela Fantini Vidigal Oliveira (CPF XXX.503.346-XX), Secretária Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG à época. Conduta: na condição de Secretária de Saúde do município em apreço, por ter autorizado os pagamentos à empresa Medway, referente ao Contrato 409/2016, contendo itens com preços acima do de mercado (BPS/Siasg). Nexo de causalidade: a autorização de pagamentos à empresa Medway, referente ao Contrato 409/2016, contendo itens acima do valor de mercado, deu causa ao superfaturamento. Culpabilidade: não é possível afirmar que houve boa-fé da responsável. É razoável afirmar que era exigível conduta diversa, pois não tomou as devidas precauções a fim de evitar o pagamento de medicamentos com preços acima do de mercado. Responsável solidário: Alfalagos Ltda. (CNPJ 05.194.502/0001-14), empresa contratada. Conduta: ter recebido valores de medicamentos superfaturados. Nexo de causalidade: o efetivo recebimento do pagamento indevido pela empresa configura o dano ao erário. Responsável solidário: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 11.735.488/0001-11), empresa contratada. Conduta: ter recebido valores de medicamentos superfaturados. Nexo de causalidade: o efetivo recebimento do pagamento indevido pela empresa configura o dano ao erário. Valor do débito: PP RP 43/2016 DATA DE OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO (R$) RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS NOME CNPJ/CPF 26/09/2017 85.025,18 Carlos José Cândido Martins XXX.204.946-XX João Pedro Laurito Machado XXX.793.956-XX Alfalagos Ltda. 05.194.502/0001-14 Karina Silva Araújo XXX.095.136-XX 31/01/2017 39.951,48 Carlos José Cândido Martins XXX.204.946-XX João Pedro Laurito Machado XXX.793.956-XX Medway Log Comércio e Serviços Ltda. 11.735.488/0001-11 Daniela Fantini Vidigal Oliveira XXX.503.346-XX 27/06/2017 234.606,43 Carlos José Cândido Martins XXX.204.946-XX João Pedro Laurito Machado XXX.793.956-XX Medway Log Comércio e Serviços Ltda. 11.735.488/0001-11 Karina Silva Araújo XXX.095.136-XX c) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, detectadas no âmbito dos pregões presenciais PP 014/2015 e PP 016/2017, entre outros, para aquisição de medicamentos com recursos federais, realizados no período de 4/3/2015 a 24/11/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos 2.6.1.2 a 2.6.1.2.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.2) definição dos respectivos objetos de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos 2.6.1.3 a 2.6.1.3.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.3) previsão de adjudicação dos objetos por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos 2.6.1.4 a 2.6.1.4.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 2.6.1.5 a 2.6.1.5.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos 2.6.1.6 a 2.6.1.6.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); c.6) ausência de identificação da fonte de recurso - se federal, estadual e/ou municipal - em cláusula específica dos contratos firmados com utilização de recursos federais, afronta os arts. 55, inciso V, e 14, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 6.3 a 6.3.5 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, detectadas no âmbito do pregão presencial PP RP 043/2016, entre outros, para aquisição de medicamentos com recursos federais, realizado no período de 1o/1/2015 a 24/11/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) adoção do pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida comprovação e justificativa de inviabilidade de sua realização, o que afronta o disposto no §1o do art. 4o do Decreto 5.450/2005 (vigente à época) (parágrafos 2.6.2.1 a 2.6.2.1.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.2) definição do respectivo objeto de forma imprecisa e genérica, sem identificação dos medicamentos (princípios ativos), tampouco estimativas de quantitativos e preços unitários, os quais foram baseados apenas em desconto percentual nos preços máximos contidos na Tabela Cmed, composta por mais de 24 mil itens, contrariando o disposto nos art. 14 e art. 15, §7o, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e no art. 9o, incisos I e II, do Decreto 7.892/2013 (parágrafos 2.6.2.2 a 2.6.2.2.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.3) previsão de adjudicação do objeto por lote, não demonstrando a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e não evidenciando razões que demonstrem ser aquele o critério que conduziria a contratações economicamente mais vantajosas, contrariando o disposto no art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e na Súmula TCU 247 (parágrafos 2.6.2.3 a 2.6.2.3.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.4) critérios de aceitabilidade de preços baseados em pesquisas de preços inadequadas que, além de não considerarem preços de mercado, foram definidas somente pela cotação de descontos percentuais sobre os preços máximos contidos na Tabela Cmed, contrariando o disposto no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993 (parágrafos 2.6.2.4 a 2.6.2.4.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); d.5) previsão, nos respectivos editais, de injustificada cláusula de habilitação técnica e/ou de fornecimento, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas) (parágrafos 2.6.2.5 a 2.6.2.5.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); e) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização do Pregão Eletrônico PE 14/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 23/2/2016 a 17/6/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.3.1 a 2.6.3.1.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); f) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação PE 125/2016 para aquisição de medicamentos, no período de 5/8/2016 a 24/7/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.4.1 a 2.6.4.1.3 da instrução da SecexSaúde de peça 274); g) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Itabira/MG, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a realização da licitação Pregão Eletrônico PE 040/2017 para aquisição de medicamentos, no período de 2/1/2017 a 24/11/2017, cujo edital continha injustificada cláusula de habilitação técnica, consistente na exigência indevida de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPF), contrariando o disposto no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência do TCU (subitem 9.2.1 do Acórdão 4788/2016-TCU-Primeira Câmara ; relatoria do Ministro Bruno Dantas), com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 2.6.5.1 a 2.6.5.1.2 da instrução da SecexSaúde de peça 274); h) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 274 à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e às Secretarias Municipais de Saúde de Contagem/MG, de Santa Luzia/MG, de Belo Horizonte/MG e de Itabira/MG; i) encaminhar, anexo aos ofícios de citação, cópia desta deliberação e da instrução de peça 274 aos Srs. Carlos José Cândido Martins e João Pedro Laurito Machado, à Sra. Karina Silva Araújo e às empresas Alfalagos Ltda. e Medway Log Comércio e Serviços Ltda., para subsidiar suas respectivas manifestações; j) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 274 ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), para adoção das medidas que entender pertinentes, tendo em vista a constatação de superfaturamento na aquisição de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/MG (Dispensa 33/2016, Dispensa 34/2016 e Pregão Presencial 53/2015) (parágrafos 5.2, 5.3 e 5.4, incluindo seus subitens, da instrução da SecexSaúde de peça 274); k) apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.810/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alfalagos Ltda. (05.194.502/0001-14); Carlos Jose Candido Martins (XXX.204.946-XX); Daniela Fantini Vidigal Oliveira (XXX.503.346-XX); Joao Pedro Laurito Machado (XXX.793.956-XX); Karina Silva Araujo (XXX.095.136-XX); Medway Log Comercio e Servicos Ltda Em Recuperacao Judicial (11.735.488/0001-11); Nadia Cristina Dias Duarte Tome (XXX.673.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG; Prefeitura Municipal de Contagem - MG; Prefeitura Municipal de Itabira - MG; Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG; Secretaria de Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Mateus (117056/OAB-MG), representando Nadia Cristina Dias Duarte Tome. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.